Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728005-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1589, de 26 de junho de 2023, estipula as matérias que poderiam ser apreciadas pelo Desembargador plantonista, assim como as vedações: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Com base nesses precisos limites serão avaliadas as pretensões deduzidas neste plantão judicial da 2a instância. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por CREUZA MARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF na ação de conhecimento 0708046-08.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual deferido parcialmente “o pedido de antecipação de tutela apenas para, na linha do que foi colocado nesta decisão, determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção do nome da requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que o efetivo fornecimento do leito de UTI, ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento.” (ID 165174737 na origem). Tal decisão foi proferida em plantão judicial, às 22:25 do dia 12/7/2023, e em face dela foi interposto o presente agravo de instrumento, às 11:28 de hoje, 13/7/2023. A recorrente narra, em suma, que está internada em estado grave em hospital do Valparaíso/GO e que “[a]pós a interposição da ação e análise da liminar [na primeira instância], a Agravante teve quadro de piora e necessita urgentemente ser transferida a UTI” (ID 48915305, p. 7), requerendo, ao final: “a) Seja deferida a gratuidade de justiça a Agravante, nos termos da Lei no 1.060/50, no art. 5o, caput e incisos XXXIV, LXXIV, LXXVVI e LXXVII, todos da Constituição Federal/88, bem como dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedido o prazo para juntada de procuração devidamente assinada, tendo em vista que a paciente encontra-se incosciente (sic) e estado grave; c) Liminarmente, e sem audição da parte contrária, conceder a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL pleiteada, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a TRANSFERIR A AUTORA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI, DE UM HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR CONVENIADO AO SUS, ATÉ A SUA ALTA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por se tratar de quadro geral grave que ora apresenta, evidentemente visando à preservação de sua VIDA; d) Seja determinado a remoção da Agravante, em caráter de urgência, seja por via pública ou particular sob custeio do Agrqavado; Que, em havendo desobediência às ordens judiciais deste juízo, fique o Distrito Federal, subordinado a pena de multa diária a ser determinada e aplicada por V. Exa., ou a consequente conversão da obrigação de fazer pleiteada em perdas e danos em caso de não cumprimento, em valor a ser arbitrado; e) Após a concessão da medida liminar pleiteada, requer a Agravante a Vossa Excelência, as citações dos Agravados para querendo, apresentem suas contrarrazões no prazo legal, sob as penas da lei; f) Requer também a intimação do representante do Ministério Público por ser matéria de ordem pública; g) Ao final, que seja dado integral provimento ao Agravo de Instrumento, para que os Réus sejam condenados a transferir a autora para uma unidade de terapia intensiva – UTI, de hospital público ou particular conveniado ao SUS e seja realizado todo o tratamento necessário para o reestabelecimento (sic) da sua saúde; h) Requer a condenação dos réus, as custas e honorários advocatícios, na forma da lei;” – ID 48915305, pp. 9-10. É o relatório. Passo a decidir. A decisão pela qual deferida parcialmente tutela de urgência desafia recurso de agravo de instrumento, nos termos do inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, a noticiada piora do quadro da recorrente/paciente após a análise do caso pelo juízo plantonista na origem se ajusta ao contido no inciso IV do artigo 4o da Portaria GPR 1589, motivo pelo qual pode ser conhecido no plantão judicial. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dispõe o §1o do art. 101 do Código de Processo Civil que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do mesmo diploma legal que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Embora não comprovada hipossuficiência da recorrente, seu grave estado de saúde exige a análise imediata do pedido de vaga em leito de UTI, o que autoriza, excepcionalmente, o deferimento da gratuidade de justiça, cabendo ao DISTRITO FEDERAL, oportunamente, apresentar impugnação nos termos do art. 100 do CPC. Assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente. Como relatado, deferido em parte o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL insira o nome da recorrente CREUZA MARIA DA SILVA no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que o efetivo fornecimento do leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. No relatório médico datado de 12/7/2023, às 10h10, consta que a paciente teve um infarto agudo do miocárdio, necessitando de vaga em UTI com suporte cardiológico avançado: “EM TEMPO, PACIENTE NECESSITANDO DE LEITO DE UTI COM URGÊNCIA DEVIDO A QUADRO DE IAM SEM SUPRA. NECESSITANDO, PORTANTO, UNIDADE COM SUPORTE CARDIOLÓGICO AVANÇADO PARA MELHOR INVESTIGAÇÃO REFERENTE AO QUADRO CLÍNICO MOTIVO DA INTERNAÇÃO” – ID 48916411, p. 2. No entanto, a parte noticia que houve piora no quadro da paciente após a análise do feito na origem: “Depreende-se da evolução do paciente que a Autora se encontra em estado geral grave, necessitando urgentemente de transferência para uma UTI para que possa ter uma evolução e assegure sua retomada a vida. Após a interposição da ação e análise da liminar, a Agravante teve quadro de piora e necessita urgentemente ser transferida (sic) a UTI. Diante disso, esta peticionante necessita que a tutela de urgência seja deferida em sua integralidade, determinado a imediata transferência da autora a um leito de UTI” – ID 48915305, p. 7. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). No caso dos autos, a recorrente demonstrou, de forma suficiente, por meio do relatório médico assinado pelo médico Murilo Santos Guimarães (CRM-GO 27.086), na data de ontem (12/7/2023), às 10h10, a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, com suporte cardiológico avançado, em razão da gravidade de seu estado de saúde e a urgência. Demonstrada a omissão estatal ante a não disponibilização de leito de UTI na forma requerida, e, considerando a envergadura dos direitos envolvidos, bem como o noticiado agravamento da saúde da recorrente, que inclusive pode levá-la a óbito, satisfeitos os requisitos para concessão da medida liminar vindicada. Desse modo, o deferimento da tutela de urgência consistente na internação da recorrente em leito de UTI da rede pública de saúde ou, em sua falta, em hospital particular, às expensas do Ente Federado, é imperiosa, haja vista o dever de prover-lhe o direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente. Ante o exposto, defiro a liminar requerida, e determino ao DISTRITO FEDERAL que, após inclusão do nome da requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, transfira a paciente para leito de UTI da rede pública de saúde, com o suporte cardiológico necessário; na falta deste, para leito de UTI da rede privada, com os suportes necessários; prazo: 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Confiro a esta decisão força de mandado. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, com urgência, para cumprimento da decisão e, caso queira, apresente contrarrazões. Intime-se a agravante. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista